Tribunal: TJDFT
Processo: 0739800-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739800-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: AMANDA ZAIRA FERNANDES, AMANDA ZAIRA FERNANDES 04715846144 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M C Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 209420072 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Amanda Zaira Fernandes e outra, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS, nos seguintes termos: A parte exequente roga pela expedição de ofício ao INSS e ao CAGED de modo a se verificar a existência de vínculo empregatício ou empresarial, cujo pleito subsequente, outrossim, seria o de requerer a penhora da remuneração do executado, até o limite do valor da dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: (...) Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: (...) No caso, ainda, o interesse de a parte credora para saber se o devedor figura no rol de sócio ou mantém pessoa jurídica pode ser exercido diretamente perante a Junta Comercial do DF. Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo credor de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS, porquanto impenhorável se apresenta qualquer salário recebido pelo(a) devedor(a). Observo que nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Em razões recursais (Id 64261782), o agravante sustenta que, na instância de origem, foram realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, entretanto, todas as diligências restaram infrutíferas. Diante disso, narra ter requerido a consulta ao sistema CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – e expedição de ofício ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, a fim de obter informações sobre outras fontes de renda da devedora. Diz que a decisão agravada indeferiu, de forma indevida, o pedido. Fundamenta a sua insurgência no recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de penhora da verba salarial ainda que o débito exequendo não possua natureza alimentar. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Defende, ainda, a utilidade nas pesquisas requeridas, na medida em que a averiguação de possível vínculo empregatício da parte agravada possibilitará a penhora de eventuais salários. Aduz possível a requisição de informações às repartições públicas e privadas quando esgotados os meios disponíveis. Afirma estarem presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) receber o presente recurso na modalidade de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; b) conceder a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a expedição de ofícios ao INSS e CAGED; c) no mérito, seja confirmada a liminar, reafirmando a legalidade da expedição de ofícios ao INSS e CAGED, vez que o STJ possui entendimento sobre a possibilidade de penhora de verbas salariais; d) condenar as Agravadas ao pagamento das despesas processuais; e, e) intimar as Agravadas, por intermédio da Curadoria Especial da Defensoria Pública do Distrito Federal, para se manifestar sobre o presente recurso. Preparo regular (Id 64261783 e 64261784). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a "eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que "será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, em que pese verificar se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, não vislumbro o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Explico. O agravante/exequente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a expedição de ofício ao INSS e CAGED. Pois bem. Importante destacar que o cumprimento de sentença, tal como a execução, se realiza em interesse do credor, segundo prevê o art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional, bem como que o princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, RenaJud, Infojud e outros) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. Em razão do inadimplemento da executada, foram empreendidas diversas diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo. A pesquisa realizada no sistema Sisbajud resultou no bloqueio parcial da quantia de R$ 936,03, em 15/01/2024, conforme se verifica no Id 184087928 do processo de referência. Entretanto, a consulta ao sistema Infojud (Ids 200616315 e 200616317 do processo de referência) não revelou a existência de outros bens em nome da executada. Em continuidade às diligências, foram realizadas novas pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Sniper, em 05/07/2024, tanto em nome da executada quanto de sua empresa. Todavia, não obtiveram êxito (Ids 203145900-03145905 e 204808730-204808731 do processo de referência). Em razão da ausência de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921 § 1o, III, do CPC (Id 208065803 do processo de referência). O exequente requereu, então, fossem expedidos ofícios ao INSS e ao CAGED, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. O histórico dos atos processuais, conforme acima relatado, evidencia a manifesta falta de disposição da devedora inadimplente de pagar a dívida a que se obrigara. Conquanto chamada a efetuar o pagamento da dívida a que está sujeita, nenhuma iniciativa tomou para quitar o débito existente nem ofereceu bens à penhora para assegurar a quitação integral em tempo razoável da obrigação pecuniária que assumiu. O CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) é um banco de dados do governo brasileiro que registra as admissões e demissões de trabalhadores. Colhe-se do Manual de Orientação do CAGED o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: O CAGED foi criado pelo Governo Federal, por meio da Lei no 4923/65, que instituiu o registro permanente de admissões e desligamentos de empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Este registro, que os estabelecimentos informam mensalmente ao Ministério do Trabalho e Emprego, é base do Cadastro Geral. As informações do CAGED são utilizadas pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas e liberar os benefícios. É também com base nestas informações que o Governo Federal e a sociedade como um todo contam com estatísticas para elaboração de Políticas de Emprego e Salário, bem como pesquisas e estudos sobre mercado de trabalho. Ao fornecer dados detalhados sobre a vida profissional do devedor, o sistema em questão permite a localização de fontes de renda da parte executada. De sorte, as informações prestadas pelo Ministério do Trabalho e pelo INSS, além de não poderem ser obtidas por conta própria pelo credor, ostentam utilidade para o cumprimento de sentença, porque o desvendamento de vínculo empregatício ou a percepção de benefício por parte da executada é útil à tutela satisfativa, considerando a viabilidade da penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora para a quitação de suas dívidas, desde que não prejudicada sua subsistência digna. Entendo ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar bens penhoráveis suficientes para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. Ressalto, por oportuno, que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Neste contexto, embora tenha inicialmente adotado entendimento diverso, em melhor reflexão sobre o tema, entendo que a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED se apresenta como decorrência lógica do reconhecimento da natureza relativa da impenhorabilidade salarial. Nesse sentido, já decidiu esta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E INSS. CABIMENTO. EVENTUAL PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2. Diante do entendimento do STJ, admite-se a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e ao INSS a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício do devedor, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. 3. Tratando-se de execução, o processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. As informações sobre o sistema CAGED demonstram que a pessoa física apenas consegue acessar os próprios dados, sendo necessária ordem judicial para acesso às informações de terceiro. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1897328, 07146076820248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal possui orientação semelhante, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER POLÍTICAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA. ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓTESE CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE ANGARIAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, após as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis. 3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação. 4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (PrevJud), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios. Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo PrevJud são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado. 5. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) é órgão da administração pública federal direta, com competência para estabelecer políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das relações trabalhistas, à redução de desigualdades de gênero e de inclusão laboral das pessoas com deficiência, bem como à fiscalização e segurança do ambiente de trabalho, regulação profissional, registro sindical e temas correlatos. Não há, portanto, atribuição relacionada ao armazenamento ou investigação de dados acerca dos rendimentos ou de relações trabalhistas. Desse modo, além de escapar dos escopos políticos e sociais da entidade, trata-se de meio, possivelmente, inapto a satisfazer a pretensão do credor/exequente. 6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2o, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes da Corte Especial do STJ. 7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações. 8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do Bacenjud, Infojud e Renajud; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do PrevJud. (REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Desse modo, em análise perfunctória, tenho como configurada a probabilidade do direito do agravante, tendo em vista a utilidade da expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para a efetividade do cumprimento de sentença e a impossibilidade de o credor obter, sem decisão judicial, as informações buscadas. Contudo, o requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo - indispensável para a concessão do efeito suspensivo -, não se encontra devidamente configurado. A mera alegação de prejuízo, desprovida de elementos concretos que a ampare, não é suficiente para justificar o deferimento monocrático da medida perseguida. A afirmação genérica de que o incremento do débito pela incidência da correção monetária e dos juros de mora legais tornaria mais difícil seu adimplemento não revela efetivo perigo de dano, sobretudo porque, uma vez constatada a existência de vínculo empregatício ou beneficiário por parte da devedora e deferida, futuramente, a medida constritiva, os valores serão descontados diretamente pela fonte pagadora, não acarretando qualquer prejuízo ao credor. Outrossim, não há risco concreto à fulminação do direito do exequente pela prescrição intercorrente, cujo prazo, de 10 anos, encontra-se suspenso (Id 208065803 do processo de referência). Ademais, ainda que reiniciada sua contagem, pode o credor, a qualquer momento, adotar as providências necessárias à satisfação da dívida, provocando, quando oportuno, o juízo do cumprimento de sentença. Enfim, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, o qual, no caso em análise, considero não preenchido. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Por não estarem preenchidos os requisitos cumulativos e necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o indeferimento da liminar é medida impositiva. Ante o exposto, conquanto presente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porque não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora